Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007471-20.2015.8.11.0015
Embargantes: EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
Embargado: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 54333993), com efeitos infringentes, opostos por EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA contra a decisão de Id. 53344988, que deferiu o pedido de efeito suspensivo no Recurso Especial interposto pelo ora Embargado.
Alegam que não há falar em omissão quanto à rescisão contratual, visto que tal questão já restou dirimida desde o despacho saneador, sem interposição de recurso à época, cuidando-se de questão já transitada em julgado.
Afirmam que, diante da impossibilidade de cultivarem a área, após terem sido ludibriados pelo Recorrido, não se opuseram ao desfazimento do negócio, de forma que nunca houve qualquer questionamento quanto à resolução contratual, mas, apenas e tão somente, quanto a quem deu causa à ela.
Alegam que ainda que fosse possível considerar a descontinuidade do negócio como parte do pedido, este corresponderia a parte irrisória e por isso toda a sucumbência foi imputada ao Embargado e que a apuração da proporcionalidade da sucumbência só se faz admissível na Instância Ordinária, por retratar o convencimento subjetivo do magistrado que analisou todas as questões postas para análise jurisdicional
Recurso tempestivo (Id. 54586976).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 556010458.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, observa-se que o efeito suspensivo pleiteado pelo ora Embargado no Recurso Especial foi deferido a partir da verificação do preenchimento dos requisitos específicos previstos no art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso diante da aparente omissão da câmara julgadora acerca do pedido de reconhecimento da rescisão contratual e o risco de dano grave de difícil reparação com o início do cumprimento provisório de sentença relacionado aos honorários advocatícios, de forma que a questão não registra margem de dúvidas ou contradições a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.
Insta consignar que, para fins de admissibilidade recursal no que se refere à alegação de omissões do julgado, não se deve avaliar a pertinência dos pedidos mas, tão somente, se foram ou não analisados pelo órgão fracionário.
Em verdade, verifica-se que as razões dos aclaratórios estão relacionadas diretamente ao julgamento meritório do Recurso Especial e, por decorrência, da própria lide, o que extrapola a competência do juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 02 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v